Tribunal: TJMT
Processo: 1012720-91.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012720-91.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA FERREIRA - CPF: 732.666.471-49 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DO AUTOR – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso entendendo o juízo que as provas acostadas aos autos já são suficientes à formação de convencimento, não há se falar em cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova que reputa desnecessária.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012720-91.2024.8.11.0055

APELANTE:

MARIA DA PENHA FERREIRA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA PENHA FERREIRA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em cartão de crédito, com restituição em dobro e indenização por dano moral n.º 1002793-48.2024.8.11.0008, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
suspensa sua exigibilidade
diante da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi indeferida a produção de prova pericial técnica requerida para apurar a autenticidade dos documentos digitais apresentados pelo banco, especialmente no tocante à assinatura eletrônica e utilização de seus dados pessoais. Aduz que, diante da natureza da alegação (fraude na contratação), a perícia era essencial para apuração da verdade real.

Sustenta que o juízo não analisou o pedido de inclusão do Banco Bradesco no polo passivo, formulado após se constatar que os valores do empréstimo foram depositados em conta bancária dessa instituição, a qual, segundo a apelante, não foi por ela aberta ou movimentada.

Afirma que o banco não comprovou de forma inequívoca a regularidade da contratação. O uso de fotografia de documento e selfie, sem certificado digital no padrão ICP-Brasil, seria insuficiente para comprovar a autenticidade da operação, sobretudo diante da expressa negativa da parte apelante.

Por fim, a apelante defende que, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o banco responde objetivamente pelos danos causados em razão de falhas na prestação de serviço, ainda que não haja culpa direta, por se tratar de risco inerente à atividade bancária.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo, a restituição dos valores descontados, bem como a condenação do apelado ao pagamento de danos morais.

O apelado Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a contratação foi regular e acompanhada de documentos idôneos, que comprovariam a efetiva manifestação de vontade da autora e a disponibilização do crédito em conta de titularidade dela.

A parte apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 296093384).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DA PENHA FERREIRA
, ajuizou a presente ação em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
alegando, em suma, que

é aposentada e foi surpreendida ao tomar conhecimento de que fora celebrado, sem seu consentimento, um contrato de empréstimo junto ao Banco Requerido, no valor de R$20.891,65 (vinte mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos).

Alega que não é correntista da referida instituição financeira, tampouco solicitou ou contratou qualquer operação de crédito com esta. Além disso, sustenta que foi vítima de fraude de seus dados.

Por tal razão, requer a declaração da inexistência do débito e condenação do Banco Requerido a restituir todos os valores descontados indevidamente, que atualmente perfaz o valor de R$ 3.459,40 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos). Além disso, também pugna pela condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$14.120,00 (quatorze mil cento e vinte mil reais).

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela parte autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

A apelante, inicialmente, sustenta cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial, notadamente quanto à autenticidade da contratação digital. Ocorre que o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC, revela-se legítimo quando presentes nos autos elementos suficientes ao convencimento do julgador, hipótese dos autos.

Com efeito, a matéria é predominantemente de direito, havendo farta documentação apta à elucidação da controvérsia. O indeferimento da prova pericial está devidamente fundamentado, e amparado por jurisprudência consolidada, inclusive pelo STJ, que no Tema Repetitivo 1.069, firmou entendimento no sentido de que a produção de prova técnica é dispensável nos casos em que os elementos documentais já são suficientes à formação do convencimento judicial.

Ressalte-se que o art. 370 do CPC confere ao magistrado a faculdade de indeferir provas inúteis ou protelatórias. A alegação genérica de fraude, desacompanhada de indícios robustos, não tem o condão de afastar a eficácia probatória de documentos que, nos moldes legais e jurisprudenciais, gozam de presunção de veracidade.

Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Quanto ao cerne, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência de contratação porquanto os documentos colacionados pelo banco apelado demonstram: (I) a celebração do contrato com uso de selfie e fotografia da cédula de identidade da autora (Id. 295375363); (II) depósito do valor contratado em conta corrente de titularidade da requerente (Id. 295375362); (III) inexistência de qualquer evidência de falsificação documental ou usurpação de identidade.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Importante esclarecer que o fato de o contrato ter sido firmado por meio eletrônico, não afasta a sua validade. Isso porque a assinatura do tomador do crédito pode acontecer por meio de biometria facial e outros meios tecnológicos.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente os documentos, aplicou corretamente as normas pertinentes, e bem fundamentou a improcedência do pedido, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

Parte superior do formulário

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A RESPONSABILIDADE DO BANCO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.

CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Maria Duarte Barbosa contra sentença que julgou improcedente seu pedido de nulidade de contrato e condenação do Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.
A autora sustenta que recebeu proposta de
cartão
de crédito para aposentados do INSS, mas não utilizou o serviço. Em janeiro de 2022, verificou a realização de um empréstimo via TED, cujas parcelas passaram a ser descontadas de seu benefício previdenciário. Após tentativas frustradas de cancelamento junto ao banco, quitou o valor remanescente e posteriormente percebeu ter sido vítima de golpe.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade pela suposta fraude na contratação do empréstimo consignado pode ser imputada ao banco requerido, considerando os documentos apresentados e a distribuição do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC. No entanto, o art. 373, inc. I, do CPC estabelece que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

O Banco Pan S.A. juntou aos autos documentos que indicam a regularidade da contratação, incluindo cópias do RG,
selfie
da autora, comprovante de transferência do empréstimo e termo de autorização assinados digitalmente, com autenticação eletrônica e registro do IP do dispositivo utilizado.
A autora não apresentou prova de que a ligação recebida teria sido realizada por ex-funcionária do banco ou de que o contrato tenha sido celebrado mediante fraude. O boletim de ocorrência foi registrado dois anos após os fatos, sem elementos adicionais que sustentassem a alegação.
A jurisprudência consolidada estabelece que, havendo assinatura digital e comprovação do crédito em conta bancária do contratante, presume-se a validade da contratação, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A responsabilidade do banco por suposta fraude na contratação de empréstimo consignado não se presume, cabendo ao consumidor a demonstração de que a instituição financeira concorreu para o ato ilícito." (N.U 1030194-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA AOS AUTOS DO
CONTRATO
, BIOMETRIA
FACIAL
, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do
contrato
, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados benefício previdenciário do autor constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou
contrato
digital, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.

(N.U 1012592-71.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “
SELFIE
” E DOCUMENTOS PESSOAIS –
CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

2 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de
Cartão
de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

3 - Recurso desprovido”.
(N.U 1034155-20.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025